Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000666-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES - CPF: 837.222.113-87 (ADVOGADO), ANTONIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 619.793.413-20 (AGRAVANTE), ENEIDA GUIMARAES DA FROTA FERREIRA - CPF: 617.318.203-30 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME - CNPJ: 09.136.703/0001-16 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA (AGRAVANTE), ENEIDA GUIMARAES DA FROTA FERREIRA - CPF: 617.318.203-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU ESCORREITA - REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM MATRÍCULA - POSSIBILIDADE - LIMINAR MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

"É plenamente cabível em sede de produção antecipada de provas o pedido de tutela de urgência, mormente no que se refere ao pleito para determinar a anotação à margem da respetiva matrícula, eis que não implica em qualquer indisponibilidade de bens, se prestando, tão-somente, a dar ciência a terceiros que venham manifestar interesse na aquisição dos imóveis, da existência da ação, sem obstaculizar, eventual transferência de bens no Registro Imobiliário. ” (TJMT 10121334520218110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por

ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização n. 0005290-48.2013.8.11.0037, proposta por

TRANSPORTADORA NOVO MUNDO LTDA.
, que deferiu na instância de origem a anotação nas matrículas de imóveis herdados do

de cujus,
sobre a existência da presente ação.

O agravante assevera o efeito suspensivo deve ser concedido, uma vez que houve cerceamento de defesa, consistente na ausência de manifestação sobre o deferimento da tutela.

Sustenta que
“não há, como já indicado acima, condenação que justifique a necessidade de indisponibilidade dos bens para garantia de pagamento que sequer é possível afirmar que será determinado, pelo que é incerta a condenação, tampouco se pode projetar com suficiente grau de certeza o eventual quantum indenizatório, no caso hipotético de sentença desfavorável à Agravante”.

Nesses termos, afirma que há risco de dano se o deferimento for mantido, assim estaria demonstrada a probabilidade do direito hábil à concessão do efeito suspensivo, por isso a decisão ora combatida deve ser reformada.

Ao final, pugna pelo provimeto do agravo e pela concessão do efeito suspensivo.

Intimado a apresentar contrarrazões, a agravada quedou inerte.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr.
PAULO FERREIRA DA ROCHA
, opinou pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por

ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização n. 0005290-48.2013.8.11.0037, proposta por

TRANSPORTADORA NOVO MUNDO LTDA.
, que deferiu na instância de origem a anotação nas matrículas de imóveis herdados do

de cujus,
sobre a existência da presente ação.

"[...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização n. 0005290-48.2013.8.11.0037, proposta por
TRANSPORTADORA NOVO MUNDO LTDA.
, que deferiu a anotação nas matrículas de imóveis herdados do de cujus, sobre a existência da presente ação.

O agravante assevera que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre o deferimento da tutela. Afirma, também, que há necessidade de maior instrução processual para a concessão da liminar.

Sustenta que “não há, como já indicado acima, condenação que justifique a necessidade de indisponibilidade dos bens para garantia de pagamento que sequer é possível afirmar que será determinado, pelo que é incerta a condenação, tampouco se pode projetar com suficiente grau de certeza o eventual quantum indenizatório, no caso hipotético de sentença desfavorável à Agravante”.

Nesses termos, afirma que há risco de dano se o deferimento for mantido, assim estaria demonstrada a probabilidade do direito hábil à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão.

É relatório.

Decido.

Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.

Desse modo, admissível o instrumento.

De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau.

Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, hábeis à antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.

Isso porque, apesar de existir questionamento sobre a responsabilidade do acidente e direito à indenização, tal fator não impede a emissão de anotação sobre a existência da ação nas matrículas dos imóveis oriundos do espólio. Nesses termos, verifica-se que a ação vem se arrastando há anos, razão pela qual se mostra pertinente o direito a informação sobre possível crédito.

Diante disso, em primeira análise, não se verifica a probabilidade do direito, e há risco de dano reverso. Assim, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento de mérito deste recurso.

Registra-se que esta decisão se refere ao efeito suspensivo pleiteado, podendo o entendimento ser modificado após o contraditório, quando do julgamento recursal.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
para manter incólume a decisão agravada.

Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias."
(ID 116072972)

Nesses termos, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, de modo que as razões ora postas não trazem subsídios para modificar essa análise de cognição primária.

A propósito, o Ministério Público assente nesse sentido, conforme minuncioso Parecer,
in verbis
:

"Cinge-se a controvérsia acerca da irresignação do Espólio de A. L. do N. F., acerca da decisão proferida pela i. Relatora que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Agravo de Instrumento no 1000666-35.2022.8.11.0000 consubstanciada no pedido de revogação da decisão liminar proferida nos autos da Ação de Indenização no 0005290- 48.2013.8.11.0037 que deferiu a anotação nas matrículas dos imóveis herdados do de cujus, sobre a existência da ação indenizatória.

Analisando a decisão agravada verifica-se que a i. Relatora fundamentou que o recurso de agravo de instrumento não preencheu os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, por entender que a anotação da existência da ação na matrícula dos imóveis do espólio seja possível em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria. Em que pese a argumentação da parte autora da ação de piso estar relacionada com fatos que ocorreram há muitos anos, não se pode negar a existência da referida ação e que a averbação desta ação na matrícula dos imóveis objeto da mesma se trata apenas de uma medida de grande valia para os terceiros de boa-fé.

A jurisprudência segue este entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. AÇÃO CABÍVEL NOS TERMOS DO ART. 381, I DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE NÃO É LIMITADA À ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE VISANDO RETIRAR IMÓVEIS DO ESPÓLIO. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL CONSISTENTE NO DEPOIMENTO DOS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERECIMENTO DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É plenamente cabível em sede de produção antecipada de provas o pedido de tutela de urgência, mormente no que se refere ao pleito para determinar a anotação à margem da respetiva matrícula, eis que não implica em qualquer indisponibilidade de bens, se prestando, tão-somente, a dar ciência a terceiros que venham manifestar interesse na aquisição dos imóveis, da existência da ação, sem obstaculizar, eventual transferência de bens no Registro Imobiliário. 2. No caso dos autos, a questão discutida se amolda ao previsto no inciso I do art. 381 do CPC, eis que visa produzir provas para o fim de averiguar eventual desvio de patrimônio, logo, não procede o argumento de inadequação da via eleita. 3. Havendo indícios da ocorrência de fraude, consoante se denota dos áudios acostados deve ser deferido o pedido de anotação do litígio as margens das matrículas dos imóveis. 4. A produção de prova oral, consistente no depoimento dos requeridos, deve ser indeferida, porque inobstante os requeridos serem idosos do ponto de vista legal, não possuem idade avançada e nem há nos autos notícia de que possuam alguma patologia que impediriam a produção da respectiva prova na ação principal. 5. Decisão reformada. 6. Recurso parcialmente provido.” (TJMT 10121334520218110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Não há equívoco na decisão que determina averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.” (TJ/MT - AI: 10015278920208110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020).

Sendo assim, eventual análise sobre o mérito das alegações da parte autora da ação deve ser feita no decurso da ação de piso, ressaltando que tal medida visa, principalmente assegurar terceiros de boa-fé que tenham intenção em adquirir referidos imóveis. [...]"

Nesses termos, a decisão, ora agravada, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que não configurados os requisitos para a antecipação do mérito recursal pretendido pelo agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022